Tribunal: TJMT
Processo: 1089574-94.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089574-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ARIANE GOMES DA SILVA - CPF: 980.471.751-49 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1089574-94.2024.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
ARIANE GOMES DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA INDÍGENA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de procedência parcial em ação de cobrança proposta por professora indígena, reconhecendo a nulidade das sucessivas contratações temporárias e condenando o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as sucessivas contratações temporárias da agravada, para o exercício da docência indígena, configuram desvirtuamento do instituto da contratação por excepcional interesse público, gerando nulidade do vínculo e consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da CF/1988, admite contratações temporárias apenas em hipóteses de necessidade transitória e excepcional, não abrangendo funções permanentes como a docência.

A LC/MT nº 600/2017 fixa prazos máximos de contratação temporária, mas a reiteração sucessiva de vínculos, de 2006 a 2024, descaracteriza a natureza temporária e evidencia burla à exigência de concurso público.

O Estado não se desincumbe do ônus probatório (CPC, art. 373, II), pois não apresenta editais, classificações ou justificativas concretas para as sucessivas contratações.

A nulidade do vínculo gera, como único efeito, o direito ao salário pelos dias trabalhados e ao FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/1990), conforme tese fixada pelo STF no RE 765.320 (Tema 916).

A decisão agravada alinha-se à jurisprudência consolidada do STF e das Turmas Recursais, que reconhecem a nulidade das contratações temporárias irregulares e o consequente direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária sucessiva para funções permanentes viola o art. 37, IX, da CF/1988 e caracteriza desvirtuamento do instituto.

A nulidade da contratação temporária irregular gera direito apenas ao salário pelos dias trabalhados e aos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

Compete ao ente público comprovar a regularidade e a excepcionalidade das contratações temporárias, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4º; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º e 11; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 22.09.2016 (Tema 916 da RG); Turma Recursal Única/MT, RI nº 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023; 1ª Turma Recursal/MT, RI nº 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão central reside em definir se as sucessivas contratações da agravada, para a função de professora indígena, configuram desvirtuamento do instituto da contratação temporária, a ponto de gerar a nulidade dos vínculos e o consequente direito ao FGTS.

Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetendo-se ao regime jurídico administrativo especial. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, assim dispõe:

“IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, disciplina a contratação temporária, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2º, nos seguintes termos:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II – realização de recenseamentos; III – assistência a situações de calamidade pública; IV – admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC; (...)

A mesma legislação, em seu artigo 11, estabelece os prazos máximos de duração das contratações temporárias:

“Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses dos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; dos incisos I, II e IV do art. 4º; e do art. 6º; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses dos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º; e do art. 3º, para professor visitante ou pesquisador estrangeiro; IV – 36 (trinta e seis) meses, nas hipóteses dos incisos VII e XII do art. 2º. (...) § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.”

No caso em tela, a documentação comprova que a agravada trabalhou para o Estado de forma contínua de 2006 a 2024, pretende o recebimento de FGTS não recolhido durante o período não prescrito (2022 a 2024). Embora o Estado alegue que cada contratação foi precedida por um novo processo seletivo simplificado, a reiteração dos contratos para a mesma função, ano após ano, retira o caráter de "necessidade temporária" e "excepcional interesse público". A prestação de serviços educacionais, ainda que na modalidade indígena, é uma atividade essencial e permanente do Estado, não se enquadrando como uma contingência anormal ou transitória.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...)
(N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
(N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Com efeito, a decisão monocrática agravada acertadamente apontou que o Estado não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois não apresentou provas robustas da realização de processos seletivos distintos para cada vínculo, nem demonstrou a situação fática excepcional que justificaria cada uma das contratações. A simples alegação, desacompanhada de editais, listas de classificação e atos de nomeação para cada certame, não é suficiente para validar os sucessivos contratos.

Uma vez configurado o desvirtuamento da contratação temporária, pela inobservância dos requisitos constitucionais, impõe-se a declaração de sua nulidade, conforme o § 2º do art. 37 da Constituição Federal. Como consequência, surge para o trabalhador o direito aos depósitos do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), que firmou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

O artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo STF, é claro ao estabelecer que "
é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência pacífica do STF e das Turmas Recursais deste Estado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025